Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733033-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA CLAUDIA VAZ ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de danos materiais e morais movida por ANA CLAUDIA VAZ ARAUJO, pela qual deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, que se encontra em tratamento pós-operatório, para determinar que a agravante mantenha a condição de beneficiária, a despeito da rescisão contratual decorrente da não renovação do plano de saúde. Alega a agravante que a agravada era beneficiária de plano coletivo empresarial, em tratamento de obesidade mórbida pós bariátrica, mas que teve o plano cancelado, pois a operadora recorrente optou por não renovar seu contrato. Destaca que a hipótese dos autos não trata de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, mas de não renovação ao final do prazo ajustado, aduzindo que tal apreensão não foi levada em conta pela decisão agravada. Sustenta que tem direito de proceder ao cancelamento do plano de saúde nessas condições, conforme definido pelo STJ no Tema Repetitivo no 1082, destacando que o tratamento contínuo prescrito à recorrente não se confunde com internação, cuja manutenção após a rescisão contratual é garantida pelo referido precedente qualificado, além de afirmar que o tratamento ao qual a agravada vem sendo submetida é exclusivamente estético, não se confundido com doença grave, capaz de afetar sua sobrevivência ou sua incolumidade física. Aduz que o contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral após o prazo de 12 (doze) meses de vigência, dispondo que, após esse prazo, haveria renovação automática apenas se uma das partes não se manifestasse em sentido contrário, além de ressaltar que não é possível a manutenção do plano de saúde à agravada, por estar vinculada a contrato coletivo por adesão e pelo fato de a agravante não operar contratos individuais ou familiares. Afirma que a agravada foi notificada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dais a respeito da descontinuidade da cobertura contratual, tornando legítimo o rompimento da relação jurídica, nos termos das Resoluções Normativas n° 195, 438 e 509 da ANS, e do art.17-A, § 2o, IV, da Lei 9656/98. Subsidiariamente, apresenta argumentos para obter a exclusão ou a redução da multa diária arbitrada pela decisão agravada, argumentando que foi fixada de modo excessivo e desproporcional, passível de acarretar enriquecimento sem causa por parte da agravada, além de ter sido arbitrado prazo exíguo para cumprimento da tutela de urgência. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando, quanto ao periculum in mora, que: “A aludida possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender, levantada para justificar a reversibilidade da medida, não condiz com a realidade, uma vez que a própria parte Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, tratando-se, notoriamente, de imposição à Agravante de dano grave que seria irreparável ou de difícil reparação.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja revogada a tutela de urgência concedida à agravada, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial e a exclusão ou redução da multa diária arbitrada. Preparo regular, conforme certificado no ID 74946763. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Não se mostra relevante, frente à situação concreta apurada nos autos, a alegação de que seria meramente estético o tratamento ao qual a agravada está sendo submetida, em razão de sequelas pós-operatórias de cirurgia plástica pós bariátrica, tratando-se de argumentação volvida a discutir matéria obstada pela litispendência, pois o direito ao tratamento continuado prescrito à recorrida foi deferido nos autos do processo no 0713053-20.2023.8.07.0005, sendo objeto daquele feito. Assim, enquanto vigente determinação judicial de cobertura contratual, proferida em outro processo, persiste o dever do plano de saúde de assegurar o tratamento prescrito, devendo eventual questionamento a respeito dessa matéria ser discutido naquele processo. Especialmente diante dessa constatação, e abstraída qualquer cognição exauriente acerca da insurgência, que representa o próprio objeto da ação de obrigação de fazer originária, não se divisa, prima facie, relevância na argumentação sustentada pela recorrente, quanto à inexistência do direito reivindicado pela agravada, que objetiva assegurar a manutenção do plano de saúde para manutenção do tratamento médico prescrito, que lhe foi assegurado por decisão proferida em outro processo. Verifica-se que a decisão agradada está amparada em entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.082, segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No caso dos autos, apura-se que, a recorrida continua em tratamento médico, que vai além da cirurgia e demais prescrições asseguradas inicialmente no processo no 0713053-20.2023.8.07.0005, volvidos à correção de deformidades pós cirurgia bariátrica, constante do laudo médico de ID 243550456 que destaca: “No pós-operatório, a paciente apresentou uma reação inflamatória bilateral significativa, que evoluiu com melhora através de conduta clínica e tratamento local. Em decorrência desse quadro, a paciente desenvolveu alteração importante no posicionamento da prótese, mau posicionamento da aréola e assimetria mamária considerável”. Pelo que se verifica do referido laudo médico, pode se apurar, em uma análise preliminar, que a agravada persiste em tratamento médico em razão de complicações pós cirúrgicas, que são, em tese, passíveis de afetar sua incolumidade física, de modo que faz jus à manutenção do plano de saúde coletivo ao qual está vinculada, à luz do Tema Repetitivo no 1.082, ou, ao menos, à disponibilização de plano individual em condições equivalentes. Trata-se de precedente que deve ser observado mesmo quando o motivo elencado pelo plano de saúde para o rompimento do contrato é a opção pela não renovação contratual, como assegura a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE.TEMA REPETITIVO 1082. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MULTA. RAZOABILIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, art. 23 da RN no 557/2022 da ANS, bem como que o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses, haja inadimplência por período superior a 60 dias e desde que tenha a prévia notificação da rescisão até o quinquagésimo dia de inadimplência, art. 13 da Lei 9.656/1998, o que não restou demonstrado. Além disso, evidenciado pela agravada que está em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, Tema 1082/STJ. 2 - Não há notícia de notificação enviada à consumidora a fim de comunicar o cancelamento do plano, conforme prevê o art. 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, visto que a carta de renovação não comprova que a agravada tenha realmente recebido o documento ou tenha sido informada de outra forma sobre a rescisão unilateral. 3 - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo estabelecido para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1925067, 0729656-52.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Nesse contexto, mostra-se possível, em tese, a aplicação do entendimento firmado no Tema de Recursos Repetitivos no 1.082, sendo inviável deixar a agravada desprovida de atendimento médico do qual necessita, antes do final do tratamento, ou antes de ser viabilizada a migração para outro plano de saúde equivalente, sem prazo de carência. Quanto à argumentação apresentada no recurso a respeito da excessividade das astreintes e da exiguidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação contratual, cumpre destacar que a obrigação se resume à manutenção ou à reativação do plano de saúde que já era fomentado à agravada, de modo que não se verifica qualquer impedimento ao pronto cumprimento da medida pela agravante. Quanto as astreintes, apesar de ter sido fixada em patamar elevado, com valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não se verifica manifesta excessividade frente à hipótese concreta tratada nos autos, considerando especialmente que o rompimento contratual pela agravante ocorreu com aparente objetivo de se furtar ao cumprimento de decisão proferida no processo no 0713053-20.2023.8.07.0005, que havia assegurado a continuidade do tratamento à agravada. Ademais, ainda que sanção processual seja passível de revisão, caso se revele concretamente excessiva, não se representa de matéria que justifique a apreciação em sede liminar, quanto menos a suspensão da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator